Tribunal: STF
Processo: Rcl 72561
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Geraldo Teixeira contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000718-15.2019.5.02.0363, que excluiu a parte beneficiária do polo passivo de execução de reclamação trabalhista por ele ajuizada. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa que não participou do processo de conhecimento.



    Expõe, a propósito, o seguinte contexto fático: 



    “Trata-se de ação trabalhista promovida contra a empresa Viação Cidade de Mauá Ltda., processo 1000413-36.2016.5.02.0363, para o recebimento de verbas rescisórias não pagas no prazo legal, sendo que após a realização de várias diligencias que resultaram negativas, o Autor denunciou à lide a empresa METRA – Sistema Metropolitano de Transportes, e foi instaurado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.



    A empresa METRA – Sistema Metropolitano de Transportes, após ser intimada, ingressou com Embargos de Terceiro, processo 1000718- 15.2019.5.02.0363, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo e requerendo a sua exclusão do feito, entretanto, não obteve êxito em seu intento, pois a MM. Juiza de primeira instancia, reconheceu a existência do grupo econômico e que a denunciada era parte legitima para figurar no polo passivo.



    A empresa METRA – Sistema Metropolitano de Transportes, após ser intimada da decisão ingressou com Agravo de Petição, entretanto, não obteve sucesso pois não foi dado provimento ao seu recurso e a mesma foi mantida no polo passivo. 



    A empresa METRA – Sistema Metropolitano de Transportes, inconformada com a decisão prolatada ingressou com Recurso de Revista e o mesmo foi admitido com base na alegação de existência de grupo econômico. 



    Nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, no dia 25/05/2023, o Ministro Relator DIAS TOFFOLI determinou a SUSPENSÃO NACIONAL DE TODAS AS EXECUÇÕES TRABALHISTAS que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, em conformidade com o que dispõe o art. 1035, §5º, do CPC, até o julgamento final.



    Os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, mesmo cientes da determinação de suspensão nacional de todas as execução, incluíram os autos dos Embargos de Terceiro, na pauta e procederam ao julgamento do feito, excluindo a denunciada. 



    O Autor inconformado com a decisão prolatada, ingressou com Embargos de Declaração, apontando a existência de omissão, dúvida e afronta e desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli que havia determinado a suspensão de todas as execuções que tratavam do tema grupo econômico. 



    No entanto, os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, rejeitaram os Embargos de Declaração, com o argumento de que a empresa Metra – Sistema Metropolitano Transportes já havia requerido a suspensão do feito em razão do Tema 1232, mas que o pedido havia sido indeferido.”



    Argumenta, ainda, que a beneficiária se insurgiu reiteradamente contra a existência do grupo econômico:



    “Todos os recursos interpostos pela empresa Metra Sistema Metropolitano de Transportes, contém o argumento de grupo econômico e ilegitimidade passiva, portanto, o correto neste caso seria acatar a decisão do Ministro Relator DIAS TOFFOLI que determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versavam sobre a questão da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento.” (eDOC 1, p. 6, grifo nosso)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação. 



    Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações da autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Compulsando os autos, verifica-se que o ora reclamante pleiteou que fosse reconhecida a responsabilidade solidária de diversas empresas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000413-36.2016.5.02.0363, com base na existência de grupo econômico (eDOC 6, p. 575-578).



    Em seguida, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mauá reconheceu a existência do grupo econômico e, por conseguinte, a responsabilidade solidária de diversas pessoas jurídicas, determinando a inclusão da parte beneficiária, a empresa Metra - Sistema Metropolitano de Transportes Ltda., no polo passivo da execução em curso nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000413-36.2016.5.02.0363, originariamente ajuizada pelo reclamante em face de Viação Cidade de Mauá Ltda. ME (eDOC 6, p. 728-730).



    Depreende-se, ainda, que a empresa Metra - Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. propôs os Embargos de Terceiro nº 1000718-15.2019.5.02.0363, pleiteando sua exclusão do polo passivo da execução, mas o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mauá julgou improcedentes os pedidos formulados na ação (eDOC 13).



    Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, vê-se que, ao apreciar o agravo de petição interposto pela beneficiária, o Tribunal negou provimento ao apelo, nos seguintes termos:



    “DO GRUPO ECONÔMICO ENVOLVENDO A AGRAVANTE METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. E A RECLAMADA ORIGINÁRIA, VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA.



    A agravante, METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., que teve os seus embargos de terceiro julgados improcedentes pela r. sentença de ID a46e3b5 (complementada pela r. decisão declaratória de ID 739a3c6), sustenta que ela não integra o mesmo grupo econômico da VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA., reclamada originária da ação trabalhista ajuizada por GERALDO TEIXEIRA. Sustenta também que, entre essas duas empresas, apenas figurou, na condição de sócio comum, o Sr. Baltazar José de Souza, o que não é suficiente para a configuração do grupo econômico; que o reclamante GERALDO TEIXEIRA jamais verteu a sua força de trabalho em prol da agravante; que a agravante não compõe o conjunto de 35 empresas que ingressou com pedido de recuperação judicial, em 2012, na Justiça do Amazonas, tal como ocorreu com a VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA., o que denota a sua (da agravante) total desconexão com aquele grupo de 35 empresas; que devem ser aplicadas, na espécie, as disposições dos artigos 1003 e 1032 do Código Civil, e, finalmente, que a agravante deve ser excluída do polo passivo da execução.



    Não lhe assiste razão.



    A configuração do grupo de empresas pode ocorrer na hipótese, como a vertente, de existirem evidências de integração interempresarial, isto é, de situação em que haja sócio comum em duas ou mais empresas, ou de situação de coordenação entre os entes empresariais, ainda que horizontalmente, visando ao atingimento de objetivos comuns.



    No caso concreto, verifica-se da ’Ficha Cadastral’ da agravante (METRA - SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. - ID 5dce227) que a VIAÇÃO DIADEMA LTDA. compôs o quadro societário daquela no período compreendido entre 28/04/1997 e 22/08/2013, ou seja, praticamente desde o registro desta última, que ocorreu em 1997 (v. ficha cadastral id 440e813). Referida empresa (VIAÇÃO DIADEMA LTDA.) possuía, como representante e administrador, o Sr. Baltazar José de Souza, circunstância que também vem ao abono da conclusão de que, entre a agravante METRA - SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA., a VIAÇÃO DIADEMA LTDA. e a reclamada originária, VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA (v. ficha cadastral id 6bf0aaf)., existe, sim, um verdadeiro grupo econômico. Veja-se que esta última empresa mencionada, VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA., beneficiou-se, na condição de empregadora formal, da força de trabalho da exequente GERALDO TEIXEIRA durante todo o contrato de trabalho havido entre ambas, no interregno de 01/07/2004 a 15/03/2014 (cf. petição inicial do processo originário - id 8ca23f2, fl. 2).



    A par disso, verifica-se que o objeto social de todas as empresas acima mencionadas relaciona-se com ramo de transporte de passageiros, o que também remete à configuração do grupo econômico, por força do fenômeno da integração interempresarial.



    Não há que se falar em nulidade do processado, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao fundamento de ausência de citação da ora agravante na fase cognitiva do feito originário. Foi cancelada há muito, mais precisamente no ano de 2003, a antiga Súmula nº 205 do C. TST, que preceituava: ’205. Grupo econômico. Execução. Solidariedade. O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução’.



    Tratando-se, como na espécie, de redirecionamento da execução para empresa do mesmo grupo econômico, desde que se lhe oportunize a oposição de eventuais embargos à execução ou embargos de terceiro, bem assim a interposição de eventual recurso contra a decisão que lhe seja desfavorável, tal como aqui ocorrido, descabe falar em nulidade.



    Também descabida a aplicação dos artigos 1003 e 1032 do Código Civil, pois o que se discute, aqui, não é o status de ’ex-sócia’, hipoteticamente ostentado pela agravante, mais, sim, a condição de integrante do mesmo ’grupo econômico’ (artigo 2º, § 2º, da CLT) da reclamada originária, VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA.



    Registro, por relevante, que a matéria em exame já se encontra pacificada, no âmbito desta 10ª Turma do TRT da 2ª Região. Cito, como exemplo, o Acórdão proferido no Processo nº 0001085-85.2015.5.02.0341, de minha Relatoria, e que também envolve a ora agravante, METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA.



    (...)



    Portanto, está muito claro que a agravante METRA - SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. e a reclamada originária, VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA., integram o mesmo grupo econômico (artigo 2º, § 2º, da CLT), o que gera a responsabilidade solidária de ambas e das demais empresas agrupadas.



    Por estar em consonância com o entendimento supra, a r. sentença agravada, no aspecto, merece ser mantida.



    Nego provimento ao agravo de petição.” (eDOC 11)



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o recurso de revista interposto pela beneficiária, deu-lhe provimento para afastar a configuração de grupo econômico e excluir a responsabilidade solidária imposta à empresa, nos seguintes termos:



    “Petição nº 381490/2023-6 



    Por meio da petição em epígrafe, a Terceira Embargada requer o sobrestamento do feito, invocando o Tema 1232 de repercussão geral, em que o E. STF determinou a suspensão nacional do processamento das execuções trabalhistas relativas à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, em fase de execução, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. Alega que a matéria foi ventilada nos Embargos de Terceiro. 



    Esta Corte Superior está atenta à matéria, com repercussão geral reconhecida no julgamento do RE 1.387.795 (Tema 1232). Não obstante, o presente Recurso de Revista não trouxe tal discussão. Limitou-se a impugnar a configuração do grupo econômico pelo prisma da inexistência de direção, administração ou controle entre as Executadas, nada referindo sobre o momento de inclusão na execução. 



    Indefiro, portanto.



    (...)



    Trata-se de controvérsia sobre a imposição de responsabilidade solidária entre as empresas Executadas, pelo prisma dos requisitos para a caracterização de grupo econômico. 



    O Eg. TRT registrou que o contrato de trabalho do Reclamante compreendera o período de 1º/7/2004 a 15/3/2014, anteriormente, portanto, à vigência da Lei nº 13.467/2017. Reconheceu a identidade de sócios, além da ‘integração interempresarial’ (fl. 335), pois o objeto social das Empresas “relaciona-se com ramo de transporte de passageiros” (fl. 335). Assentou que ‘a configuração do grupo de empresas pode ocorrer na hipótese, como a vertente, de existirem evidências de integração interempresarial, isto é, de situação em que haja sócio comum em duas ou mais empresas, ou de situação de coordenação entre os entes empresariais, ainda que horizontalmente, visando ao atingimento de objetivos comuns’ (fl. 334). 



    Esta Eg. Corte Superior firmou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica estabelecida em período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, é imprescindível à configuração do grupo econômico a existência de subordinação hierárquica entre as empresas, não bastando a identidade de sócios, os interesses em comum ou a mera relação de coordenação.



    (...)



    Do cenário fático delineado pela Corte Regional, não se verifica a necessária relação de subordinação hierárquica entre as Executadas, já que não se extraem elementos que possibilitem constatar a subordinação de uma Empresa em relação a outra, com a liderança ou comando exercido por uma delas sobre as demais. 



    Ao entender configurado o grupo econômico por coordenação no período anterior à vigência da Lei n° 13.467/2017, o Eg. TRT decidiu contrariamente ao princípio da legalidade. 



    Conheço, por violação ao artigo 5º, II, da Constituição da República.



    b) Mérito 



    Uma vez conhecido o Recurso de Revista por violação a dispositivo constitucional, dou-lhe provimento para afastar a configuração de grupo econômico e excluir a responsabilidade solidária imposta à Recorrente.” (eDOC 7)



    Pois bem.



    Anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, no entanto, conforme consignado no acórdão reclamado, constatou-se a inexistência do grupo econômico, uma vez que não restou provada a “necessária relação de subordinação hierárquica entre as Executadas, já que não se extraem elementos que possibilitem constatar a subordinação de uma Empresa em relação a outra, com a liderança ou comando exercido por uma delas sobre as demais.” (eDOC 7, p. 10-11).



    Logo, considerando o afastamento da configuração do grupo econômico, na hipótese, constata-se que o caso não se encontra abarcado pelo tema 1232. 



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60.649 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023)



     



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente